Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO. NEGATIVA DOS FATOS DURANTE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS CAPAZES DE PREJUDICAR A PALAVRA DAS VÍTIMAS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há falar em omissão se houve análise fundamentada das questões submetidas. Tampouco existe tal vício se o Tribunal deixa de se pronunciar sobre um ou outro ponto secundário, alegado pelas partes, porquanto não está obrigado a se manifestar sobre todos.
3. Não obstante tenha o réu negado a prática dos delitos durante seu interrogatório judicial, a defesa não trouxe aos autos elementos contundentes capazes de prejudicar a confiabilidade dos depoimentos das vítimas, prestados de maneira firme e coerente e capazes de lastrear o decreto condenatório.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.